Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019163-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MITIKO YAMAKISHI SATO - CPF: 793.550.729-53 (EMBARGANTE), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019163-68.2020.8.11.0000

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

RECURSO NÃO PROVIDO – ACLARATÓRIOS
DESPROVIDOS – MESMAS INSURGÊNCIAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - SEGUNDOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado, porquanto têm função integrativa e não substitutiva. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Segundos Embargos de declaração opostos por
MITIKO YAMAKISHI SATO e outros
de acórdão que, à unanimidade, desproveu os Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta à Execução de título extrajudicial no 293-79.2000.811.0036 – Código 2909.

Diz que o acórdão não enfrentou a documentação que comprova a cessão de crédito total da CRH 96/70062-9, o que leva, no seu entender, a nulidade da execução por ausência/inexistência de título executivo.

Adiciona o que débito encontra-se inscrito em dívida ativa que originou o executivo fiscal autuado sob o Código 31245.

Ratifica igualmente a questão referente à ilegitimidade passiva do banco embargado para prosseguir a execução.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundos Embargos de declaração opostos por
MITIKO YAMAKISHI SATO e outros
de acórdão que, à unanimidade, desproveu os Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta à Execução de título extrajudicial no 293-79.2000.811.0036 – Código 2909.

Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer provimento jurisdicional, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses elencadas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sob a rubrica dos vícios previstos pelo dispositivo em comento, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

A respeito da omissão apontada, houve clara manifestação
da questão acerca da cessão de crédito da CRH 96/70062-9. Vejamos alguns fragmentos dos acórdãos:

“(...)
Como anotado no processo de origem,
houve pedi
do de desistência parcial da execução realizado pela parte exequente
, em observação da Medida Provisória n. 2.196-1/2001,
e manifestação de anuência dos executados
quanto ao supra referido pedido
,
o que não obsta o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente e não retira a legitimidade do banco embargado
. (...)

Ademais, não parece razoável os agravantes alegarem a extinção da dívida em razão da cessão
executado (CRH 96/70062-9) em sua totalidade, pelo banco agravado à União por meio do processo administrativo PGFN no 1993-0140672201226

e, ao mesmo tempo
,
postularem na origem sob ref. 30 pela expedição de alvará à parte exequente, tão somente, no valor de R$ 156.993,18

(cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos),
porquanto alega ser esse o valor do débito atualizado
,
bem como pugna pelo levantamento do excedente em favor da parte executada
. Ora, esse comportamento dos executados, aqui recorrentes, é no mínimo contraditório (...)”. (g.n)

No caso, os dispositivos legais apontados guardam relação com a tese e com a matéria julgada no recurso originário -agravo de instrumento – e, nos primeiros declaratórios. Anota-se que o presente recurso não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado.

Vê-se que o
acórdão analisou de forma clara, precisa e completa a questão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Logo, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE
: CARATER PROTELATÓRIO - OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC/2015 - INCIDÊNCIA.

- Os segundos embargos de declaração só são admissíveis se os vícios neles apontados e compatíveis com a sua natureza
se alegam como existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos
,
e não quando se volta a repisar o que já foi sustentado nestes e por ele rejeitado
.

-
Os embargos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões e provas já analisadas nos autos, sendo defeso ao Judiciário, salvo raras exceções, modificar o entendimento consignado no julgamento do recurso embargado
.

- Revelando os embargos nítida manifestação protelatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1026, §2o, CPC/2015”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.16.009917-2/006, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO STJ.
REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, do CPC. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

2.
Quando a insurgência deduzida nos embargos de declaração expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento e o intento de rediscutir questões que já foram objeto de análise exaustiva no acórdão embargado
, insistindo a parte embargante na alegação de que o acórdão impugnado teria examinado o mérito do recurso especial, quando é notório que não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC ante o
evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos.
Precedente da Corte Especial: EDcl no AgInt nos EREsp 1380817/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1365017/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. MULTA.

1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissã
o, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material
,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.
(...)

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252456/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021